Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Conhecimento, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Pronunciamento n.o 75/2022–SEDES/SEEDS/SUAG, que reprovou as contas apresentadas pela AOPA referentes ao Convênio 04/2012, bem como determinou a alteração da situação da entidade no SIGGo para “inadimplente”, de modo a viabilizar a regularização da AOPA naquele sistema. Sua Excelência, ainda, determinou que a Autora providencie depósito do valor de R$ 96.294,73, a título de caução, no prazo de 15 dias. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “I – ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA – AOPA (CENTRO EDUCACIONAL LUDOVIDO PAVONI – CEAL) pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e em caráter antecedente, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou a inclusão de dívida da requerente no SIGGo e suspensão dos repasses para a entidade. Segundo o exposto na inicial, a AOPA é entidade assistencial que atende pessoas com deficiência auditiva e intelectual. Em 2012 a entidade organizou junto com o DISTRITO FEDERAL um seminário, o qual foi subvencionado com recursos de emenda parlamentar. O evento fora programado para ocorrer de 22 a 24/11/2012. A AOPA formulou plano de trabalho para operacionalizar o recebimento da subvenção, o qual foi submetido previamente à SEDEST. Relata que o processo administrativo relacionado à liberação do recurso só foi finalizado em 21/11/2012, às vésperas do seminário, por razões burocráticas. O termo de convênio foi celebrado nessa data, bem como emitida a nota de empenho. Contudo, a transferência dos recursos só ocorreu efetivamente em7/12/2012. Não obstante, a entidade arcou com as despesas dos compromissos previamente assumidos, pagando antes do recebimento da subvenção, a fim de não frustrar o evento. Após, a AOPA enviou à SEDEST a prestação de contas em 16/1/2013. Quase dez anos depois, em 14/12/2022, o DISTRITO FEDERAL rejeitou as contas apresentadas. Além disso, incluiu a entidade no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo. Em razão disso, houve o bloqueio imediato de todos os pagamentos realizados pelo DISTRITO FEDERAL para a AOPA com base em convênio atualmente vigente, pelo qual a entidade presta serviço de assistência social a famílias carentes e deficientes. Observa que isso impede a continuidade da prestação dos serviços. Aponta violação ao Decreto 19730/1998, à boa fé e à razoabilidade. Pontua que o seminário foi planejado em conjunto com a própria Administração, com previsão de custeio com recurso de emenda parlamentar. Além disso, ressalta que o evento já tinha cronograma previamente aprovado. Destacou não ser de interesse da Administração o cancelamento do seminário. Afirma que a Administração adotou comportamento contraditório, além de ser ilegal o imediato bloqueio dos pagamentos atuais. Na decisão ID 148550259 foi indeferido o pedido de gratuidade de Justiça. Contra essa decisão a autora interpôs o AGI 0703473-78.2023.8.07.0000, distribuído à egrégia 7a Turma Cível do TJDFT, Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira. A tutela antecipada recursal foi indeferida. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte formula pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em caráter antecedente, nos termos do art. 303 do CPC, sendo atendidos os requisitos formais. A AOPA celebrou com o DISTRITO FEDERAL, por meio da SEDEST, o Convênio n. 04/2012/SEDEST, com o objetivo de promover a transferência de recursos oriundos de emenda parlamentar à entidade, a título de subvenção social, para informar aos pais, profissionais da área de saúde, da educação, de assistência social e outros ramos, sobre a atualização e aplicação de recursos científicos e tecnológicos em prol dos portadores de deficiência auditiva. O convênio foi firmado em 21/11/2012 (ID 148538818, p. 56), vinculado ao processo administrativo 380.002086/2012. O documento foi publicado no DODF de 3/12/2012, com repasse efetivo dos recursos (R$ 100 mil) em 7/12/2012. Em 16/1/2013 a AOPA apresentou prestação de contas (ID 148538821, p. 26). Um relatório avaliativo de 7/2/2013 constatou a realização do evento programado, encaminhando o processo para análise da prestação de contas (ID 148540995, p. 79). No despacho n. 085/2012-GEPC, foi apontada ausência de demonstrativos previstos em lei, determinando-se o encaminhamento do processo ao executor do convênio para regularização (ID 148540995, p. 93). A AOPA apresentou novos documentos. Reexaminado o processo pela Administração, o despacho n. 138/2012-GEPC/DIACONT (ID 148541004, p. 93) apontou vícios nas contas apresentadas. A Subsecretaria de Administração Geral da SEDES, no memorando n. 25/2022-SEDES/SEEDS/SUAG (ID 148541004, p. 122) destacou que não houve reanálise da prestação de contas, a qual restou prejudicada em razão do decurso de prazo e ausência de pronunciamento das áreas envolvidas. Não obstante, em razão da presença de indícios de irregularidades, encaminhou o processo para a Unidade de Correição e Tomada de Contas Especial. A Gerência de Tomada de Contas Especial, contudo, devolveu o processo à SEDES para sanar pendências, cabendo a este órgão aprovar ou reprovar a prestação de contas (ID 14851004, p. 132). A prestação de contas foi, então, finalmente examinada pela SEDES no despacho ID 14851004, p. 137. Nesse documento, recomendou-se a decisão pela irregularidade da prestação de contas, o que se concretizou na decisão ID 14851004, p. 145, na qual as contas foram reprovadas, bem como determinado o registro da entidade como inadimplente no SIGGo, no valor de R$ 96.294,73. Cabe registrar que, após o parecer administrativo que apontou a irregularidade na prestação de contas, a AOPA não teve oportunidade para se manifestar, sendo proferida diretamente a decisão de reprovação das contas. O cerne da questão diz respeito à verificação do efetivo emprego dos valores recebidos pela entidade por meio de emenda parlamentar na execução de seminário voltado a temas de interesse de deficientes auditivos. Em princípio, apresenta-se relevante o fundamento apresentado pela AOPA, no sentido de que houve atraso no andamento do processo administrativo instaurado para viabilizar o convênio. Com isso, o convênio teve início de vigência em data posterior à realização do seminário, sendo que não seria possível adiar o evento, que envolveu realização de palestras e contratação de profissionais diversos. Nesse quadro, o argumento de que as despesas comprovadas dizem respeito a fatos anteriores ao início da vigência do convênio, por si só, não deve ser considerado impeditivo categórico para se reconhecer a regularidade do empenho da verba pública recebida. A mera incompatibilidade formal entre as datas de vigência do convênio e da realização das despesas não deve prevalecer sobre o interesse público de verificação efetiva da destinação da subvenção enviada. Outro aspecto a ser destacado é que o parecer ID 14851004, p. 137, aponta irregularidades que foram indicadas em outro parecer da PGDF, emitido anteriormente à celebração do convênio. De fato, o parecer n. 1356/2012-PROCAD/PGDF (ID 148538815, p. 45) apontou dados que inviabilizariam a celebração do convênio. Contudo, o fato é que o convênio veio a ser celebrado posteriormente, o que sugere que aquelas pendências foram regularizadas. Nesse sentido, o parecer ID 14851004, p. 137, ao se referir ao parecer 1356/2012-PROCAD/PGDF sem esclarecer as irregularidades nele destacadas foram superadas, mostra-se inconsistente. Outro aspecto a ser considerado é o excesso de prazo para análise das contas. A prestação de contas da AOPA foi feita em janeiro de 2013, sendo ao final reprovada somente em dezembro de 2022. Em princípio, não há justificativa relevante para tal demora, a qual, via de regra, gera a justa expectativa do conveniado quanto à regularidade de sua atuação. Além disso, a decisão impugnada apresenta algumas inconsistências, como a aplicação de normas posteriores ao convênio firmado. Tais razões amparam o reconhecimento da probabilidade do direito alegado pela parte requerente. Por outro lado, mostra-se urgente a tutela pretendida, tendo em vista que a reprovação das contas da entidade gerou a alteração de seu status no SIGGo, o que impede o recebimento de verbas relacionadas a convênios em vigência atualmente. Por fim, cabe destacar que a requerente ofereceu caução, o que afasta qualquer risco de lesão ao erário. III – Pelo exposto, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Pronunciamento n.o 75/2022–SEDES/SEEDS/SUAG, que reprovou as contas apresentadas pela AOPA referentes ao convênio 04/2012, bem como determinou a alteração da situação da entidade no SIGGo para “inadimplente”, de modo a viabilizar a regularização da AOPA naquele sistema. Sem prejuízo, providencie a autora o depósito do valor de R$ 96.294,73, a título de caução, no prazo de QUINZE DIAS. IV – Providencie a parte autora a emenda prevista no art. 303, § 1o, I, do CPC, a fim de trazer a versão definitiva da petição inicial, em QUINZE DIAS, sob pena de extinção do processo. V – Intime-se a parte requerida. Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se.“ O Agravante sustenta, em síntese, que o Convênio em questão teve irregularidades nos termos da IN 01/2005-CGDF, porquanto foram realizadas despesas antes da vigência do mesmo, em afronta ao disposto no art. 8o, V da referida norma. Diz que foram aplicadas as regras de regência, pois o repasse de subvenções sociais no Distrito Federal deve observar ao disposto nos artigos 16 e 17, Lei n. 4.320/64; art. 116 da Lei n. 8.666/93, no que couber; artigo 26 da LC n. 101/2000; Lei Distrital n.9.494/2007, Lei Distrital n° 4.1792008 (LDO2009); Decreto Distrital n.19.7300/98 e IN n. 01/2005-CGDF (no que couber). Ao final, asseverando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a r. decisão. Recorrente isento do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, tenho que a r. decisão, por ora, deve prevalecer. De fato, observa-se que o suposto atraso no andamento do processo administrativo instaurado para viabilizar o Convênio, associado ao fato de que o mesmo somente teve vigência em data posterior ao seminário, além do fato de ter sido realizado o Convênio mesmo com a constatação anterior de irregularidade, deixando antever que estas foram sanadas a tempo da celebração, bem como o extenso prazo entre a prestação de contas, datada de 2013 e a reprovação das mesmas em 2022, todos estes argumentos deixam antever nesta fase inicial do processo a probabilidade do direito em relação à ora Agravada. Ademais, comungo do entendimento de Sua Excelência no sentido de que “A mera incompatibilidade formal entre as datas de vigência do convênio e da realização das despesas não deve prevalecer sobre o interesse público de verificação efetiva da destinação da subvenção enviada”. Da mesma forma, o transcurso de grande lapso temporal para análise da tomada de contas, em virtude do princípio da legítima confiança, fez com que a Agravada tivesse a justa expectativa de que a prestação de contas estava regular. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator